Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016624-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JAIR LUIZ FACCIO - CPF: 468.509.961-34 (AGRAVADO), JAIR LUIZ FACCIO - CPF: 468.509.961-34 (AGRAVANTE), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA – PERÍCIA CONTÁBIL DE EMPRESA – ANÁLISE DE CONTAS REFERENTES
A
VÁRIOS ANOS – JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO PERITO –
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
ACERCA DA
ALEGADA EXORBITÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e com a relevância do trabalho,
e também
com o tempo e os recursos necessários para realizá-lo,
sempre com cuidado para não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do
expert
, afinando-se com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A discordância quanto aos valores apresentados pelo profissional deve demonstrar, de forma satisfatória, os motivos e as evidências que deveriam conduzir à redução da verba, sobretudo quando restar devidamente demonstrado pelo Perito a
complexidade, o tempo estimado para realização do laudo e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, inclusive com a apresentação de tabela explicativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JAIR LUIZ FACCIO
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.º
1018220-06.2020.8.11.0015
, movida por WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES, rejeitou a impugnação aos honorários periciais e determinou o prosseguimento do feito, determinando o pagamento de
50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários no prazo de 10 (dez) dias.

Em síntese, aduz o Agravante que a empresa perita apresentou honorários periciais provisórios no valor de R$ 23.980,00 (vinte e três mil novecentos e oitenta reais), o qual entende desproporcional e desarrazoado, eis que o trabalho a ser realizado se dará por meio dos documentos contábeis já acostados nos autos que, inclusive, já foram objeto de perícia realizada pelo profissional
Sr.
Sírio Pinheiro da Silva CRC-MT 001388, paga diretamente pelo Agravante.

Sustenta que não haverá qualquer deslocamento do perito para realização da perícia, sendo o trabalho, a seu sentir, de baixa complexidade.

Com essas considerações, pleiteia, inicialmente, a
concessão do efeito suspensivo
, para que sejam
sobrestados os efeitos da decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito. N
o mérito, requer a
reforma do ato decisório, para que sejam
fixados os honorários periciais em conformidade com o trabalho a ser realizado
, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O efeito suspensivo almejado
foi
concedido
para sobrestar os efeitos da decisão agravada até que a Turma Julgadora angariasse elementos suficientes para decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

(ID
221501682
).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (ID
226928167
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Ação de Exigir Contas”, ajuizada por Wilson
Gambogi
Pinheiro Taques em face do agravante, sustentando que não fora realizada a prestação de contas junto a ele (sócio).

Em contestação, o agravante realizou a prestação de contas com os resultados, lucros e prejuízos, através do perito contábil Sírio Pinheiro da Silva CRC-MT 001388, pugnando pela homologação da prestação realizada.

Após a devida instrução probatória, o magistrado de origem proferiu sentença determinando que o recorrente prestasse as contas exigidas na inicial e deferindo a prova pericial,
nomeando a empresa Real Brasil Consultoria para apresentar proposta de honorários.

A empresa Real Brasil Consultoria apresentou honorários periciais provisórios no valor de R$ 23.980,00 (vinte e três mil novecentos e oitenta reais), sendo certo que o agravado requereu o parcelamento em 04 (quatro) parcelas e o agravante apresentou impugnação ao valor, pugnando pela
realização de consulta a outros profissionais pertencentes ao quadro de peritos da região para se apurar o real valor dos custos.

No entanto, o juiz rejeitou a impugnação aos honorários e determinou o prosseguimento do feito, nos moldes estabelecidos na sentença, quais sejam:

“(...)
3
. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos (art. 465, § 1º, do CPC).

4. Com fulcro nos artigos 95 e 465, §3º, ambos do Código de Processo Civil, vindo
a
proposta de honorários aos autos, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para se manifestarem, em 05 (cinco) dias e, não havendo impugnação, deverão as partes depositar 50% (cinquenta por cento) do valor, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o restante poderá ser depositado depois da entrega do laudo.

5. Feito o depósito, intime-se o perito para designar data, horário e local para realização da perícia, comunicando este Juízo, a fim de que as partes sejam intimadas.

6. Fica desde já deferida a liberação de 50% (cinquenta por cento) dos honorários ao perito no início dos trabalhos, bem como o levantamento do remanescente com o protocolo do laudo.

7. O perito deverá ainda, assegurar aos assistentes técnicos das partes o acesso e o acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 466, §2º, do Código de Processo Civil.

8. Concedo ao perito o prazo de 30 (trinta) dias, para entrega do laudo, devendo conter os requisitos elencados no artigo 473 do Código de Processo Civil.

9. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil), sob pena de
preclusão.
”

Pois bem.

Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e com a relevância do trabalho,
e também
com o tempo e os recursos necessários para realizá-lo,
sempre com cuidado para não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas evitando
subestimar o trabalho do
expert
, afinando-se com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a discordância quanto aos valores apresentados pelo profissional deve demonstrar, de forma satisfatória, os motivos e as evidências que deveriam conduzir à redução da verba.

In
casu
, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho, a sua complexidade, o tempo estimado para realização do laudo e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, apresentando
de forma explicativa a tabela do valor da hora técnica estabelecido na Portaria n. 35/2023, elaborada pelo Conselho Federal de Economia (COFECON).

Ademais, no caso dos autos, há que reconhecer certa complexidade, pois envolve a análise dos documentos contábeis referentes à empresa
Faccio
Esquadria em PVC
Ltda
, sendo que deverão ser analisados os extratos bancários referente
s
ao ano de 2015 até a
presente data; as razões das co
ntas do patrimônio líquido dos anos de 2013 até a presente data; as declarações de Imposto de Renda da empresa do exercício de 2013 até a presente data; bem como o SPE CONTÁBIL FISCAL e ECF dos anos de 2015 a 2019,
sendo, por óbvio, necessário o dispêndio de vários dias para elaboração.

Desta feita, os honorários periciais homologados em
R$ 23.980,00 (vinte e três mil novecentos e oitenta reais)
, não se mostram exorbitante
s
e fora da realidade, mostrando consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da propo
rcionalidade e da razoabilidade, sobretudo porque há também nos autos a possibilidade de parcelamento dos honorários e
m
08 (oito) parcelas subsequentes.

Indubitavelmente, o Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico.

Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos
e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Além disso, conforme já exposto,
a simples discordância quanto aos valores apresentados,
com argumentos genéricos acerca da inobservância da “razoabilidade e proporcionalidade” não é suficiente
para afastar
as justificativas devidamente apresentadas
pelo Perito para

fundamentar
as horas técnicas de trabalho.

Em outras palavras, se
o agravante
entende que os honorários periciais propostos são
"superiores aos costumeiramente praticados",
este deve, por exemplo,
apresentar orçamentos de outros profissionais que porventura demonstrassem a alegada discrepância de valores
, ou, ainda,
casos similares para sustentar a sua pretensão
.

Na hipótese, denota-se que o agravante sequer informa o valor que entenderia devido
para o trabalho pericial
através da realização de alguma pesquisa de orçamentos, mas apenas realça a exorbitância do valor apresentado por considerar o trabalho de “
baixa complexidade
”.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - COMPLEXIDADE - VALOR COMPATÍVEL - MANUTENÇÃO. Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e a relevância do trabalho, o tempo e os recursos necessários para realizá-lo, não se justificando a redução da verba quando o interessado não demonstra, de forma satisfatória, que o valor
encontra-se
, de fato, excessivo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0024.14.137158-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021)."

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,

mantendo-se intacta a
r.
decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024